Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRIMO. CRIANÇA DE 7 ANOS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), à pena de 17 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, aplicação da agravante da violência doméstica e reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) e, examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório formado pelo inquérito policial, declarações extrajudiciais, depoimentos colhidos sob contraditório, laudo psicossocial e depoimento especial da vítima que, à época dos fatos, tinha 7 anos de idade, a prova é suficiente para a condenação.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual de crianças, possui especial relevância, notadamente quando corroborada por depoimentos de familiares e alterações comportamentais observadas após os fatos.

5. Como a negativa de autoria apresentada pelo réu se encontra isolada no conjunto probatório e destituída de elementos capazes de infirmar a versão da vítima, mantem-se a condenação.

6. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal incide adequadamente quando o crime foi praticado no contexto de relação de hospitalidade e convivência familiar entre o réu e a vítima.

7. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, porque os abusos ocorreram reiteradamente ao longo de mais de cinco anos, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, configurando o liame subjetivo exigido pelo art. 71 do Código Penal.

8. A pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal (8 anos de reclusão), por ausência de prova concreta sobre consequências anormais decorrentes do crime que justifiquem a majoração inicial.

9. Mantida a aplicação da agravante da violência doméstica, com aumento de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

10. A continuidade delitiva justifica o aumento de 2/3 na terceira fase, estabelecendo-se a pena definitiva em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

11. O regime inicial fechado é mantido, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, assim como a impossibilidade de substituição da pena ou concessão de sursis, diante do quantum de pena fixado.

12. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em observância à proporcionalidade e considerando que se trata de valor mínimo, passível de complementação na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima de estupro de vulnerável possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por demais elementos dos autos.

2. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal aplica-se quando o crime é cometido no âmbito de relação de hospitalidade ou convivência familiar, independentemente de vínculo afetivo íntimo.

3. A continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal caracteriza-se pela reiteração de crimes da mesma espécie sob condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, evidenciado o liame subjetivo entre as condutas.

4. As consequências do crime só devem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena quando configurarem efeitos anormais, devidamente comprovados.

5. O juízo criminal pode fixar indenização mínima por danos morais decorrentes do crime, sem prejuízo de complementação na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "a"; 44; 61, II, "f"; 71; 77; 215-A; 217-A. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1635461, 07204832220208070007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1335046, 00004408820188070003, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 22.04.2021; TJDFT, Acórdão no 1699220, 07064598620208070007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1389650, 07033805120198070002, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2021.